Tribunal: TJDFT
Processo: 0007647-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0007647-36.2007.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifico dos autos o encaminhamento da determinação de retificação do precatório no 0021845-29.2017.8.07.0000 à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (ID 49203986). Não havendo providências a adotar, aguarde-se a realização dos pagamentos. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator